Tribunal: STF
Processo: RHC 231182
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Dupla supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    2. Caso em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo estupro de uma criança de 9 anos de idade à época dos fatos (art. 217-A do Código Penal).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.